Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TEMA 466/STJ. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO.
I – O acórdão reclamado não identificou falha na prestação dos serviços bancários e assentou a culpa exclusiva dos consumidores. Nesse contexto, diante do reconhecimento de fortuito externo, a não aplicação da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ, que tratam da responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não configura violação aos precedentes vinculantes indicados.
II – Reclamação improcedente.